Tribunal: TJDFT
Processo: 0710166-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710166-80.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP REPRESENTANTE LEGAL: MARCO LAZARO DIAS MOREIRA APELADO: EDIVANIA MARCELINO XAVIER, S. F. M., IVANILDE DIAS SILVA, MARCO LAZARO DIAS MOREIRA 68829698172 D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por G44 Brasil S/A e G44 Brasil SCP em face da r. sentença (ID 25298925) que, nos autos da Ação Monitória manejada pelos Apelados, Edivania Marcelino Xavier e Outros, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial para decretar a rescisão dos contratos celebrados entre as partes e constituir, de pleno direito, o contrato de mútuo em título executivo judicial, nos termos do que dispõe o art. 702, §8o, do CPC/15, no valor de R$ 173.866,54 (cento e setenta e três mil, oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento, bem como acrescido de juros de mora de 1% ao mês, esses a partir da citação. Noticiada pelo advogado das Apelantes a renúncia ao mandato que lhe fora conferido para atuação no presente feito (IDs 40454016 a 40454019), determinei a intimação das Recorrentes, pessoalmente, para regularizar a representação processual no prazo de 5 (cinco) dias, sob consequência de não conhecimento do recurso. Em cumprimento da diligência, o Oficial de Justiça certificou nos autos a impossibilidade de proceder à intimação das Apelantes, pois não mais estabelecidas no endereço registrado no feito, que se encontra “desocupado há mais de 1 ano” (IDs 41096023 e 41096024). Com efeito, nos termos do artigo 274 do CPC/15, é obrigação das partes manter o endereço atualizado no processo, comunicando eventual alteração ao Juízo, considerando-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos. Nesse contexto, considera-se descumprida pelas Recorrentes a determinação de regularização processual, a implicar o não conhecimento do recurso por elas interposto, conforme disposto no art. 76, § 2o, I, do CPC/15. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator